Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base nos arts. 5o, I e II, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, portaria de inquérito e depoimentos prestados na fase investigativa e judicial.
4. A vítima confirmou em juízo o teor da ameaça, relatando medo e adoção de medidas como registro de ocorrência policial, comunicação à escola e restrição de circulação da filha.
5. O depoimento da informante que presenciou a ameaça e comunicou à vítima reforça a credibilidade da narrativa.
6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas.
7. A ameaça, ainda que comunicada por interposta pessoa, é suficiente para configurar o crime, desde que cause temor à vítima.
8. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.